Tribunal: STF
Processo: AI 815154
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Violação ao art. 125, § 5º, da CF. Inexistência. 3. Afronta ao § 4º do art. 125 da CF. Perda da graduação de praça da Polícia Militar. Sanção disciplinar. Processo administrativo. Verbete n. 673. Precedentes. 4. Cerceamento de defesa. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Enunciado n. 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.